Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE - CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “condenar o réu a disponibilizar ao autor o TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE DE SUA RESIDÊNCIA, três vezes por semana, conforme indicação médica, bem como o retorno à sua residência.".
3. Alega que o presente feito não diz respeito à saúde, mas, sim à assistência social. Este tipo de serviço não se enquadra no rótulo “saúde”, a SES/DF o tem prestado por mera liberalidade, sublinhando-se que as viaturas que prestam este serviço já estão saturadas e há uma demanda reprimida composta por cerca de 50 pacientes aguardando atendimento. Não há legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Esclarece que pacientes que apresentam baixa renda e realizam hemodiálise tem direito ao transporte público gratuito (passe livre) e quando apresentam elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Afirma que obrigar o Estado a custear serviço de transporte, verdadeiro direito de assistência social e não de saúde propriamente dito, principalmente quanto não há qualquer dispositivo legal que ampare tal feito, é emprestar ao Princípio da Integralidade uma dimensão que ele não possui. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Princípio da Integralidade, considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Assim dispõe do Art. 7o da Lei 8.080/90. Portanto, a garantia do direito à saúde diz respeito ao tratamento em si, mas aos meios para que o alcance. Esclarece que a apelada não pode utilizar o transporte público, pois, conforme consta do relatório médico, o recorrido é portador de doença renal crônica, em estágio final, com risco elevado de complicações durante a diálise. Portanto, inviável a utilização de transporte público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido.
6. No presente caso o recorrido, 80 (oitenta) anos, diagnosticado com insuficiência renal crônica, classe 5 dialítica, em programa de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, seu programa atual é às Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, das 11h00min às 15h:30min, no MSF Serviços Médicos, localizado à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, pois, reside à QR 433, Conjunto 09, Casa 16 – Samambaia Norte/DF, além do risco de hipotensões, hipoglicemias e quedas. Requer a manutenção da sentença.
7. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
8. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
9. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrido, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
10. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
11. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
12. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de insuficiência renal crônica, em fase final, é idoso, atualmente com 80 (oitenta) anos, e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o recorrido apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 30247264. Em suma, na espécie, negar ao recorrido o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.
13. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
14. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
15. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
16. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
17. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).